Tribunal: TJPA
Processo: 0010170-75.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010170-75.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: SANDRO AUGUSTO BARROS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS EM 1º GRAU. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada considerou intempestiva a apelação em razão dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau não terem sido recebidos em razão da sua intempestividade. Por conseguinte, o prazo da apelação não foi interrompido, restando extemporâneo o recurso vertical interposto para este Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não tem pertinência sobre o que foi enfrentado na decisão agravada. O agravante tenta emplacar a tese de que a apelação deve ser admitida pois os Embargos de Declaração integram a sentença, logo, a sua decisão também tem natureza de sentença devendo ser atacado por apelação.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, inconformado com a decisão (ID 2538604) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

“
Cuida-se de apelação interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13.12.2018 (ID 2499867, fl. 102v dos autos físicos). Em 19.12.2018, o apelante interpôs embargos de declaração. Ocorre que consta á fl. 104 dos autos físicos (ID 2499868) apenas a primeira folha de sua peça recursal.

À fl. 106 dos autos físicos (ID 2499868) aparece novo protocolo dos embargos de declaração em 08.01.2019. À fl. 127 dos autos físicos (ID 2499869), o Senhor Diretor de Secretaria certificou que os embargos de declaração foram interpostos intempestivamente e em cópia.

O juízo de origem prolatou decisão em 12.07.2019, com publicação em 22.07.2019, pelo não recebimento dos embargos de declaração, reconhecendo que o recurso é intempestivo e foi apresentado em cópia, sem a apresentação do original no prazo previsto pela lei n.º 9.800/99.

Em 09.08.2019, o Banco Toyota apresentou apelação alegando, dentre outras razões, que a decisão que não recebeu os embargos de declaração deve ser anulada/reformada, pois a petição protocolada em 19.12.2019 foi apresentada na íntegra e que não sabe o motivo de ter sido juntada aos autos apenas a primeira folha; alega que não pode ser considerada intempestiva a petição protocolada em 08.01.2019 tendo em vista que se trata de período em que os prazos estão suspensos por força de norma prevista no CPC.

De fato, no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro os prazos processuais estão suspensos, conforme artigo 220, do Código de Processo Civil. Entretanto, verifico que a decisão do juízo pelo não recebimento dos embargos de declaração também se baseou no fato do embargante ter protocolado petição em cópia e não ter apresentado o original no prazo legal.

Dessa forma, o recurso apresentado em cópia deve ser considerado incabível, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 752.520/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Sobre a petição protocolada em 19.12.2019, cuja alegação do recorrente é de que teria havido erro da secretaria ao juntar apenas a primeira página, carece de fundamento. Veja que o apelante sequer apresentou a via do requerente com a etiqueta de protocolo para demonstrar a veracidade de suas alegações.

Em consequência, o desconhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal não interrompe o prazo para o recurso posterior, conforme também assentado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais.

2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos (o recurso foi considerado inexistente por falta de assinatura do procurador), não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior. Hipótese de intempestividade do recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

Assim, a apelação apresentada em 09.08.2019 contra sentença publicada no dia 13.12.2019 é intempestiva ao ultrapassar o prazo do artigo 1.003, §5º, do CPC

Dessa forma, ante a intempestividade, o recurso torna-se manifestamente inadmissível, autorizando ao relator a não lhe conhecer, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o autor a interpôs extemporaneamente.

Belém, 05 de dezembro de 2019.”

Nas razões recursais (ID 2636203), o agravante defende que “nas razões do Recurso de Apelação Cível, o Agravante esclareceu os motivos da pretensão de declaração da nulidade da sentença que não conheceu dos embargos de declaração, uma vez que além de não ter sido respeitado o prazo previsto no art. 220 do CPC, comprovou a tempestividade do recurso horizontal diante da repetição do ato dentro do prazo previsto de 05 (cinco) dias, este apresentado em 08/01/2019”; afirma que “os Embargos de Declaração possuem efeito integrativo, isto é, a decisão que os aprecia integra aquela que foi por eles impugnada, possuindo, por essa razão, a mesma natureza”.

Em razão disso, sustenta que a “decisão recorrida não possui cunho de interlocutória e, portanto, não desafiava a interposição de Agravo de Instrumento, mas sim recurso de Apelação, como remédio jurídico adequado para afastar a intempestividade dos embargos declaratórios”.

Contrarrazões do agravado (ID 3116835) requerendo a manutenção da decisão de intempestividade, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 20 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisa-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não tem pertinência sobre o que foi enfrentado na decisão agravada.

O agravante tenta emplacar a tese de que a apelação deve ser admitida pois os embargos de declaração integram a sentença, logo, a sua decisão também tem natureza de sentença devendo ser atacado por apelação.

Ao contrário dos argumentos lançados, a decisão agravada considerou intempestiva a apelação em razão dos embargos de declaração opostos contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau não terem sido recebidos em razão da sua intempestividade. Por conseguinte, o prazo da apelação não foi interrompido, restando extemporâneo o recurso vertical interposto para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, as razões de apelação, nas quais o apelante/agravante requer a nulidade da decisão que não recebeu os aclaratórios, não foram suficientes para convencer este julgador do desacerto do julgador singular, conforme trecho da decisão monocrática que transcrevo abaixo:

“O juízo de origem prolatou decisão em 12.07.2019, com publicação em 22.07.2019, pelo não recebimento dos embargos de declaração, reconhecendo que o recurso é intempestivo e foi apresentado em cópia, sem a apresentação do original no prazo previsto pela lei n.º 9.800/99.

Em 09.08.2019, o Banco Toyota apresentou apelação alegando, dentre outras razões, que a decisão que não recebeu os embargos de declaração deve ser anulada/reformada, pois a petição protocolada em 19.12.2019 foi apresentada na íntegra e que não sabe o motivo de ter sido juntada aos autos apenas a primeira folha; alega que não pode ser considerada intempestiva a petição protocolada em 08.01.2019 tendo em vista que se trata de período em que os prazos estão suspensos por força de norma prevista no CPC.

De fato, no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro os prazos processuais estão suspensos, conforme artigo 220, do Código de Processo Civil. Entretanto, verifico que a decisão do juízo pelo não recebimento dos embargos de declaração também se baseou no fato do embargante ter protocolado petição em cópia e não ter apresentado o original no prazo legal.

Dessa forma, o recurso apresentado em cópia deve ser considerado incabível, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 752.520/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Sobre a petição protocolada em 19.12.2019, cuja alegação do recorrente é de que teria havido erro da secretaria ao juntar apenas a primeira página, carece de fundamento. Veja que o apelante sequer apresentou a via do requerente com a etiqueta de protocolo para demonstrar a veracidade de suas alegações.”

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestiva a apelação.

É o voto.

Belém,

15 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021